Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-79.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (ADVOGADO), ROSIDELMA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 691.187.281-20 (AGRAVANTE), RAFAELA ROSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 039.255.571-99 (AGRAVADO), LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSENY SANTANA DE SOUZA - CPF: 106.926.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 139.600.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. USO PROVISÓRIO DE IMÓVEL POR HERDEIRA. PERMANÊNCIA NO BEM. EXCLUSÃO DE VALORES INVESTIDOS EM BENFEITORIAS.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por herdeira e inventariante, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida em processo de inventário que indeferiu pedido de exclusão de valores relativos a benfeitorias realizadas em imóvel pertencente ao espólio, bem como pleito de autorização para permanência no imóvel edificado sobre o lote 18. Alegação de que as melhorias foram custeadas exclusivamente pela agravante e de que reside no local há mais de dez anos, com a anuência dos genitores falecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar a permanência provisória da herdeira no imóvel pertencente ao espólio, antes da partilha; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão imediata do valor das benfeitorias do acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da saisine (art. 1.784 do CC/02) estabelece que, aberta a sucessão, transmite-se desde logo aos herdeiros o domínio e a posse da herança, formando condomínio indiviso até a partilha (art. 1.791 do CC/02).

4.

A ocupação exclusiva de bem indiviso do espólio por um dos herdeiros exige anuência dos demais, salvo autorização judicial fundamentada na tutela provisória prevista no art. 647, parágrafo único, do CPC.

5.

A jurisprudência admite a concessão de posse provisória em favor de herdeiro que demonstre posse anterior, necessidade habitacional e boa-fé, independentemente de consenso entre os coerdeiros, nos termos do REsp 1.738.656/RJ (STJ).

6.

Constatada a posse anterior da agravante
e a realização de benfeitorias, é possível autorizar sua permanência provisória no imóvel até a finalização do inventário, resguardando-se eventual compensação entre os herdeiros na partilha.

7.

A exclusão imediata do valor de R$ 101.990,27 relativo às benfeitorias requer dilação probatória, o que inviabiliza sua análise na via estreita do agravo de instrumento, devendo a questão ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O herdeiro que comprova posse anterior, anuência dos falecidos e necessidade de moradia pode obter autorização para permanecer provisoriamente em imóvel do espólio até a partilha, nos termos do art. 647, parágrafo único, do CPC.

2.

A exclusão de valores correspondentes a benfeitorias realizadas por herdeiro no imóvel do espólio exige instrução probatória adequada e decisão no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosidelma Aparecida Pereira de Souza em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo de inventário n.º 00013569-02.2011.8.11.0002, que tramita perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, em que figura como inventariante e herdeira.

A agravante alega que a decisão de origem indeferiu seu pedido de exclusão da quantia de R$ 101.990,27 da partilha, valor este que afirma ter sido aplicado exclusivamente por ela em benfeitorias no imóvel situado no lote 18.

Ressalta ainda, que o referido imóvel foi construído por ela com anuência dos genitores falecidos e onde reside há mais de dez anos.

Argumenta que tal decisão configura cerceamento de defesa, especialmente diante da documentação que comprovaria as despesas suportadas exclusivamente por ela.

Ao final, requer o provimento do recurso, para permanecer no imóvel até o desfecho do inventário, bem como o reconhecimento de que os valores investidos não integram o acervo partilhável.

Sem apresentação de contrarrazões id.273521899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa reforma da decisão hostilizada que
indeferiu o pedido de exclusão de benfeitorias no valor de R$ 101.990,27 (cento e um mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos) da partilha, e supostamente determinou a proibição de permanência da Agravante no imóvel do lote 18, pertencente ao espólio.

Sabe-se que o princípio da saisine, consubstanciado no art. 1784 do CC/02, estabelece que, aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Logo, com a abertura da sucessão, estabelece-se um condomínio indiviso entre os herdeiros em relação ao domínio e a posse dos bens transmitidos, na forma do art. 1791 do CC/02, sendo certo que a herança é uma universalidade e, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, é indivisível.

Sendo assim, para que os herdeiros possam continuar residindo no imóvel inventariado, faz-se necessário a anuência de todos, considerando que, por analogia, são coproprietários.

No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pleito de autorização para uso exclusivo de imóvel do espólio por uma das herdeiras, com fundamento na indivisibilidade dos bens do espólio antes da partilha, e na ausência de consenso entre as herdeiras quanto à ocupação.

Contudo, assiste razão parcial à agravante quanto à possibilidade de permanecer no imóvel construído por ela no lote 18, até o deslinde do feito, especialmente diante do que dispõe o artigo 647, parágrafo único, do CPC, o qual autoriza o juiz a deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e fruir de determinado bem, desde que tal bem integre, ao final, sua cota-parte.

A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido da viabilidade de deferimento da posse provisória a um dos herdeiros, em hipóteses em que demonstrada a posse anterior, o caráter alimentar da moradia e a boa-fé na ocupação:

Conforme elucidado pela eminente Min. Nancy Andrigui no julgamento do REsp 1.738.656/RJ , “o fato de o art. 647, parágrafo único, do novo CPC, prever uma hipótese específica de tutela provisória da evidência evidentemente não exclui da apreciação do Poder Judiciário a pretensão antecipatória, inclusive formulada em ação de inventário, que se funde em urgência, ante a sua matriz essencialmente constitucional”; todavia, “a antecipação da fruição e do uso de bens que compõem a herança é admissível: (i) por tutela provisória da evidência, se não houver controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação; (ii) por tutela provisória de urgência, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, se presentes os pressupostos legais” (STJ – Dec. Monocrática – REsp 1.738.656/RJ – Ministra Nancy Andrigui – Julgado em 03/12/2019 – DJe 05/12/2019)

No caso dos autos, consta dos argumentos da agravante que a mesma reside há mais de dez anos no imóvel edificado no lote 18, com anuência dos pais falecidos, e que arca com os encargos da moradia.

Apresentou, ainda, recibos e notas fiscais referentes às benfeitorias realizadas, conforme alegado no petitório ID. 175588092 (origem).

Assim, deve ser assegurado à agravante o direito de continuar residindo no imóvel até o julgamento final do inventário, cabendo ao juízo de origem, no momento da partilha, ponderar sobre eventual compensação financeira entre as partes, respeitando o equilíbrio entre os quinhões hereditários.

Por outro lado, não é possível, nesta sede recursal, excluir de imediato o valor de R$ 101.990,27 da partilha, pois tal medida exige dilação probatória e ampla instrução, notadamente o contraditório, devendo essa questão ser reapreciada pelo juízo de origem no momento oportuno.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, para autorizar a permanência da agravante no imóvel localizado no lote 18, até o encerramento do processo de inventário, com fundamento no art. 647, parágrafo único, do CPC, mantendo-se, por ora, a inclusão do valor de R$ 101.990,27 no acervo hereditário, ressalvada posterior deliberação judicial, após instrução adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025